Tribunal: STF
Processo: RE 1276234
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 02.08.2021. RE 789.874- RG. TEMA 596 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. O acórdão embargado foi bem claro ao demonstrar os motivos pelos quais não se aplicam, ao caso, o Tema 596 da repercussão geral. Ainda que o TST tenha decidido a questão dos autos amparado-se na tese da dispensa imotivada, tal fato não influencia na parte dispositiva do voto ora impugnado, considerando que o segundo fundamento foi utilizado apenas como reforço argumentativo. 



    3. Improcedentes, portanto, os apontados vícios do acórdão embargado, uma vez que houve expresso enfrentamento da questão suscitada, embora em contrariedade aos interesses da parte Embargante.



    4. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.